Tribunal: TJSP
Processo: 0099351-97.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099351-97.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIMONE MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reconhecer a tentativa e impor à ré somente a pena pecuniária de cinco dias-
multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0099351-97.2017.8.26.0050
25a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: SIMONE MARQUES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.083
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 25a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 155,
“caput”, c.c. § 2o, do Código Penal, a oito meses de reclusão,
em regime prisional aberto, e seis dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 6 de novembro de 2017, por volta das 16h, na
Avenida Yervant Kissajikian, no 3.384, nesta cidade, subtraiu,
para si, treze barras de chocolate, marca “Lacta”, avaliadas em
R$.82,68, pertencentes ao “Supermercado Ricoy”, a ré Simone
Marques da Silva recorreu buscando absolvição por atipicidade
da conduta por se tratar de crime impossível ou pela aplicação
do princípio da insignificância, subsidiariamente pleiteando o
reconhecimento da tentativa ou a imposição somente da pena
de multa pelo reconhecimento do privilégio.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do recurso unicamente para ser reconhecida a tentativa.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu a apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
presa em flagrante na posse de treze barras de chocolate,
pertencentes ao “Supermercado Ricoy”. Nesse sentido os
relatos da testemunha inquirida e do policial civil, embora a ré
tenha optado pelo silêncio no auto de prisão em flagrante e
pela revelia em Juízo, deixando de apresentar sua versão
acerca dos fatos (fls. 7, 9 e registro audiovisual).
Ao contrário do alegado pela combativa
defesa no recurso, a circunstância de ter o funcionário do
estabelecimento comercial observado a ré ingressar no local,
que possui sistema de monitoramento, aliado ao fato de ter
sido informado por uma cliente sobre o furto, não bastam ao
reconhecimento do chamado crime impossível, pois na hipótese
a conduta delituosa era perfeitamente hábil à consecução do
fim ilícito pretendido.
Com efeito, no caso vertente não existiu
a alegada inidoneidade absoluta do meio empregue para levar
a cabo a subtração, pressuposto indispensável para a
tipificação do crime impossível, pois como já se decidiu, “A
fiscalização, que nos supermercados e lojas de departamento é
exercida sobre fregueses e funcionários dificulta, mas não
impossibilita a consumação de furtos” (RJDTACRIM 11/95; no
mesmo sentido RT 746/622 e 592/351 e RJDTACRIM 22/214).
Esse é o entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria ao editar
a Súmula no 567, que dispõe: “Sistema de vigilância realizado por
monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior
do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
configuração do crime de furto”.
Na verdade, o que se vê da experiência
cotidiana é que a vigilância exercida pela vítima por meio de
funcionários e de aparato especializado de segurança como
câmeras,
sensores,
alarmes
e
equipamentos tais, pode
dificultar o cometimento de furtos, mas de fato não impede a
eventual consumação da infração patrimonial.
Por isso, se a atividade desenvolvida
pelo agente do delito é idônea e eficaz e pode, então, levar à
materialização do resultado lesivo, que só não sobrevém por
conta de circunstância alheia à vontade dele, como aqui se
deu, cabe reconhecer a tipicidade da conduta.
Também não há falar em atipicidade do
fato delituoso em razão da mera circunstância do pequeno
valor da coisa furtada ou da sua restituição integral à vítima.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância
as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na
qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No
mesmo
sentido:
“A
conduta
perpetrada pelos agentes não pode ser considerada irrelevante para
o direito penal. O delito em tela furto tentado de dois botijões de
gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do furto,
não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de
tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0,
Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, DJ 6.8.2008, p.
653).
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório
Excelso deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão
somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir
bens de pequeno valor com o de valor insignificante, apenas
esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas,
conforme posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores,
o reconhecimento do crime de bagatela.
Muito embora em princípio pareça um
exagero processar alguém por furto de treze barras de
chocolate, não se pode deixar de reconhecer que, ao se admitir
pequenos
furtos
como
esse
haveria
uma
sensação de
insegurança muito grande na sociedade, com graves riscos à
ordem pública, pois a certeza da impunidade representaria
inegável
incentivo
a
tais
práticas,
de
consequências
imprevisíveis para a vida em comunidade.
Além disso, quanto à suposta ausência
de prejuízo ao ofendido pela recuperação das mercadorias em
decorrência da prisão em flagrante da ré, o entendimento desta
colenda Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido
que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não
constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Sendo assim, verifica-se que a conduta
praticada pela apelante recebeu o adequado tratamento penal
conferido pela ordem jurídica vigente.
Todavia, o delito não se consumou, pois
embora já tivesse separado as barras de chocolate que
pretendia subtrair, a ré não chegou a se afastar do local do
crime, sendo flagrada pelo funcionário e detido pela polícia
ainda nas dependências do “Supermercado Ricoy”.
Portanto, estando o delito patrimonial
ainda em curso quando da prisão em flagrante da ré, é de ser
reconhecida a tentativa, como requerido pela combativa
defesa.
No tocante à dosimetria, é bem de ver
que as penas foram fixadas com critério e moderação, situando-
a base no mínimo legal.
Considerado o “iter criminis” percorrido,
que ia a meio caminho, pois a apelante acabou presa antes
mesmo de sair do local do crime, a redução da pena deve se
dar no índice de metade, atingindo-se, então, um total
definitivo de seis meses de reclusão e cinco dias-multa, no piso
mínimo.
Por derradeiro, reconhecido o privilégio
e sendo possível a imposição unicamente de multa, deveria o
ínclito juiz sentenciante fundamentar sua opção pela forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0099351-97.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
mais gravosa de imposição de pena privativa de liberdade, a
tanto não bastando a mera indicação das “peculiaridades do
presente caso e a necessidade de uma punição adequada para a
acusada” (fl. 129), mormente porque o dolo foi normal à espécie
e não se verificou na hipótese nenhuma circunstância especial
que justificasse o rigor adotado. Desse modo, cumpre impor à
ré unicamente a sanção pecuniária de cinco dias-multa, no piso
mínimo.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento do recurso interposto.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reconhecer a tentativa e
impor à ré somente a pena pecuniária de cinco dias-multa,
no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -